Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) PROCESSO N.: 0705115-03.2021.8.07.0018 ARGUINTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. ARGUIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade parcial do §1o do art. 3o da Lei Distrital n 3.830/2006, e §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 25.576/2006, os quais regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente o artigo 156, II, §2o, I, da Constituição Federal-CF. A instauração do incidente foi acolhida pela eg. 6a Turma Cível, conforme Acórdão de ID Num. 34211023. Assim, notifique-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 289, RITJDF). Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça (art. 291, RITJDFT). Brasília/DF, 20 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator